Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA DE PEDIR NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 37 E 59, §1o, IX DA LEI N. 8245/91.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. (...)” (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346).
2. Ainda que não seja taxativo o rol do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, em razão das hipóteses expressamente previstas constituírem tutela de evidência, devem obedecer, portanto, aos pressupostos específicos da legislação especial.
3. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
4. No caso dos autos, o contrato foi garantido por fiança e não houve a prestação de caução, razão pela qual não se permite o despejo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.